Tribunal: TJSP
Processo: 2060215-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060215-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante GRAZIELA
YUMI MIYAUCHI DE ALENCAR e Paciente ALLA BASHURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42.445
2
Habeas Corpus no 2060215-10.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Jayme Walmer d Freitas
Impetrante: Adv.a Dra. Graziela Yumi Miyauchi de Alencar
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alla Bashura
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.445
HABEAS CORPUS PLEITO DE CONCESSÃO DE
PRISÃO DOMICILIAR EM PROL DA PACIENTE,
DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19, POSTO QUE
ELA TEM DOENÇA DEGENERATIVA.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO, NOS
TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO CPP, C.C.
O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE NÃO SERVE O WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem não conhecida.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alla
Bashura, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São Paulo como autoridade coatora.
Aduz a impetrante que a paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que se encontra presa pela prática, em tese, do “crime de tráfico de
drogas, vulgarmente conhecida como 'mula'” (fl. 02), alegando que “ele
encontra-se no GRUPO DE RISCO para o contágio pelo COVID-19,
conhecido como novo CORONAVÍRUS” (fl. 02), e “Não foi nem sequer
oficiada a Coordenação de saúde acercado prontuário de saúde” (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42.445
3
Assevera, demais, que a suplicante tem “ter doença degenerativa” (fl. 02).
Conclui pleiteando a concessão de prisão domiciliar, expedindo-se alvará de
soltura clausulado em seu favor (fls. 01/14).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 40/41.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
45/46), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Walter Paulo Sabella, pelo não conhecimento da impetração, ou se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 74/78).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem não é de ser conhecida.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e
das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que a paciente foi
condenada ao cumprimento da pena corporal de cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto (fl. 45).
O resgate teve início em 04/08/2018, cujo término está previsto
para 03/06/2024, sendo que o lapso para progredir para o regime aberto será
alcançado em 04/12/2020 (fl. 45).
Menciona o MM. Juiz que foi ajuizado pedido de prisão
domiciliar, contudo foi o mesmo indeferido, tendo em vista que “não consta
nenhuma informação de que a saúde da paciente encontra-se comprometida
ou que o ambiente carcerário esteja em priores condições que o externo” (fl.
46).
Pois bem, não obstante o esforço encetado pela impetrante, o tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42.445
4
não há que ser conhecido, isso porque da argumentação expendida na inicial
se denota que o inconformismo se volta contra ato praticado pelo MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Ocorre que não há que se fazer uso, indiscriminadamente, do
remédio heroico, vez que o mesmo não se destina a correção de decisão de
natureza estritamente executória, sujeita a recurso próprio, previsto no
sistema processual penal, não sendo, pois, o writ substituto de recursos de
agravo em execução penal, ordinário, especial ou extraordinário.
A respeito já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO CIRCUNSTANCIADO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL.
PATENTE
ILEGALIDADE AUSÊNCIA. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do
sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada
exceção de suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas
corpus, não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção
apta a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o
caráter serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão
tido por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do remédio
heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP 2009/0052016-3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42.445
5
Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de
Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a determinar
progressão de regime, livramento condicional ou providências outras de
cunho executório, pois questões de tal ordem possuem natureza fática e
não prescindem do exame de provas em dilação, insuscetíveis via de
regra de serem produzidas no âmbito estreito do writ" (Habeas Corpus n°
291.904 7a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz
Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O 'habeas
corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso expressamente
previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no 990.08.180041-1
Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
E ainda: - “A decisão monocrática, então, sem embargo de sua
inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso
adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não
podendo então o sucumbente, por conseqüência, reclamar, através desta
via, a retificação do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual
correção do que ficou decidido no Juízo de primeiro grau será
examinada no julgamento do recurso interposto, não no âmbito restrito,
e para tanto inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5
Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Demais, o emprego do writ para tal pleito viola os ditames do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060215-10.2020.8.26.0000 -Voto no 42.445
6
artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Nesses termos, questões relativas a incidentes de execução penal
devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena de se ter um recurso
com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a qualquer tempo, dele
possa fazer uso o interessado, de forma a colocar em risco a segurança
jurídica, e a sistemática processual penal.
Isto posto, não se conhece da presente impetração.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR